Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. DISPENSÁVEL PERÍCIA TÉCNICA. PRESENÇA DE LAUDO ELABORADO PELA FABRICANTE DO NOTEBOOK. TEORIA DA CAUSA MADURA. OXIDAÇÃO DA PLACA E DO TECLADO APÓS SEIS MESES DE USO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora afirma a aquisição de um notebook em 24/08/2020, marca ASUS, modelo AS X543U, pelo valor de R$ 3.022,21 (três mil e vinte e dois reais e vinte e um centavos). Afirma que o produto começou a apresentar defeito em 12/02/2021, aproximadamente seis meses após a compra, momento que levou o computador para assistência técnica do fabricante. Defende que a fabricante negou o reparo do produto sob o argumento de falta de cobertura da garantia, já que o problema seria decorrente de mau uso. Insatisfeito, requer a devolução do valor pago pelo produto.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília acolheu a preliminar de incompatibilidade de rito dos juizados, diante da necessidade de perícia técnica, e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95. O autor interpôs o recurso inominado ID 93747926, defendendo a compatibilidade do rito dos juizados, uma vez ser dispensável a perícia diante do laudo oferecido pela própria fabricante do produto. No mérito, afirma que o laudo não menciona exatamente o que teria ocasionado o defeito, se limitando a fazer ilações genéricas sobre umidade e vapor.
3. Preliminar de incompetência dos juizados. A sentença proferida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer ser necessária a realização de perícia técnica. No entanto, entendo não ser necessária a perícia porque consta nos autos laudo técnico produzido pela própria fabricante e impugnado pelo autor. Assim, reformo a sentença para fixar a competência dos Juizados Especiais para enfrentar a controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ausência do interesse de agir. Diferentemente do que fora alegado pela comerciante, a escolha do art. 18 do CDC é do consumidor e não do fornecedor. Demonstrada a compra do produto e a existência de defeito, patente o interesse de agir do autor e a utilidade da demanda. Preliminar afastada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa comerciante defende sua ilegitimidade passiva para causa, sob o argumento de não possuir qualificação técnica para avaliar defeitos ocasionados por mau uso do produto, com espeque no art. 13, I, do CDC. Acontece que a reclamação, no caso, é sobre vício do produto e deve incidir a norma contida no art. 18 do CDC, no sentido de ser responsável solidária toda a cadeia de comercialização do produto. Preliminar rejeitada.
6. O consumidor apresentou fotografias do produto (ID 85028567), que demonstram o bom estado de conservação da coisa. A nota fiscal do produto foi emitida em 24/08/2020 (ID 85028574) e o laudo técnico elaborado pela fabricante data de 17/02/2021 (ID 85028569), ao passo que a verificação do defeito ocorreu em 12/02/2021.
7. No laudo técnico, a fabricante alega não ser possível o reparo porque o produto estava oxidado, situação não coberta pela garantia. Defendeu também que: “São fatores que corroboram com a oxidação: levar o aparelho para o banheiro durante o banho, ou para a praia ou clube ou expor o produto a um ambiente com humidade e vapor. O aparelho parou de ligar devido ao funcionamento do mecanismo de segurança, que ao detectar riscos no controle de energia, impede o carregamento do aparelho, de modo a proteger o usuário de eventuais riscos de causa elétrica”. Na oportunidade, foi oferecido orçamento para reparo no valor de R$ 3.625,41 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), que é superior ao valor de compra do produto.
8. Considerando o baixíssimo tempo de uso do notebook para oxidação da placa, ainda que submetido a condições não ideais de umidade, consultei o sítio eletrônico www.reclameaqui.com.br e verifiquei queixas de oxidação no notebook Asus X543UA. As reclamações dos consumidores são análogas ao caso em comento e partem de Natal/RN, Mogi das Cruzes/SP, Uberlândia/MG e Petrópolis/RJ. Portanto, não se trata de uma situação isolada, que conduziria ao raciocínio do mau uso do produto, mas de verdadeiro defeito oculto no produto, evidenciando a verossimilhança das alegações da parte autora. Aliás, pelas fotos juntadas no laudo (ID 85028569) percebe-se a oxidação da placa, mas não se verifica a existência de ferrugem (oxidação do ferro) nas peças metálicas.
9. Cabia aos fornecedores contrariar a argumentação trazida pelo autor e provar sua culpa ao utilizar de forma inadequada o produto, o que não aconteceu. Para afastar a garantia – legal ou contratual – não basta informar a oxidação do produto, é imprescindível demonstrar que o defeito foi causado pelo consumidor. Isso porque é impossível ao consumidor produzir prova negativa, sendo necessária a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, impondo aos fornecedores a obrigação de apontar, especificamente, os motivos pelos quais o aparelho apresentou defeito (art. 6o, VIII, CDC). No caso, o laudo se resumiu a dizer quais fatores corroboram com a oxidação e sequer indicou quais peças estavam oxidadas e o grau de comprometimento dos componentes eletrônicos, como é de se esperar.
10. Precedente: Acórdão 940270, 07294068320158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 17/5/2016. Partes: RODRIGO DE MELO TIMO vs A. S. P. SAMPAIO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar as empresas, solidariamente, a devolver ao consumidor o valor atualizado do produto, a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, com juros de 1% a.m. desde a citação. Condeno as empresas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.